Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739048-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida em ação de conhecimento, com pedido de anulação de contrato, declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e reparação por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo, tendo em vista que o autor apelante é beneficiário da justiça gratuita. Contudo, em contrarrazões, o apelado impugna a gratuidade de justiça deferida ao autor. Intimado a se manifestar, o apelante quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. Em outra vertente, dispõe o art. 100 do Código de Processo Civil que: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Destarte, havendo impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão do benefício. Nesse diapasão, a prova apta a afastar a gratuidade deve ser contundente no sentido de que a parte beneficiária pode arcar com as custas processuais, bem como deve refletir a situação atual do beneficiário. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi concedida ao apelante, sem quaisquer considerações acerca do preenchimento dos requisitos para o deferimento dos benefícios. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos depreende-se a existência de elementos de prova aptos a demonstrar a ausência de hipossuficiência financeira, pois o apelante reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Deveras, a jurisprudência deste eg. TJDFT entende que pode ser utilizado parâmetro para concessão do benefício, a percepção de renda bruta familiar menor do que 5 salários-mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Há que se registrar que inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. A esse respeito, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL INFERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria relativa à limitação de descontos não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau. Inviável sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta de até 5 (cinco) salários-mínimos. (...)(Acórdão 1764366, 07309256320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO. (...) 4. De acordo com entendimento prevalente nesta Corte, é cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos (cerca de R$ 6.000,00). 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1648562, 07175000320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os documentos apresentados pelo autor apelante não comprovam a sua situação de hipossuficiente, ao contrário, infere-se de seu contracheque (aposentado - agente de polícia - classe especial) o auferimento de rendimentos brutos mensais, no valor de R$ 11. 881,30. (ID Num. 57416055 - Pág. 1) Dessa forma, inconcebível a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, REVOGO a gratuidade de justiça deferida e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator